Tribunal: TJES
Processo: 5027516-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027516-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA LUIZA IZOTON ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5027516-97.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
MARIA LUIZA IZOTON ROCHA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUIZA IZOTON ROCHA

em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
em sede de liminar pugnou que a Requerida fosse compelida a realizar o reparo/restabelecimento regular do fornecimento do serviço de
telefonia/internet
, realizando a vistoria na rede de serviço da linha telefônica de nº (27) 3239-1370 e providencie a solução de eventuais irregularidades encontradas para adequada prestação dos serviços contratados, sob pena de multa diária na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, alega em síntese que possuí vínculo junto a requerida, referente a serviços de telefonia e internet. Ocorre que, desde agosto de 2023, os serviços contratados não estão sendo fornecidos pela ré. A autora discorre que contatou a requerida, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. Requer: a) confirmação da liminar, b) que seja a Requerida compelida a restituir todos os valores pagos pela Autora a título de serviço de internet banda larga e telefonia a partir de 01.08.2023 até que o restabelecimento do serviço, e, c) indenização de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a ré ao pagamento de R$ 241,3 a título de danos materiais, correspondente as faturas de 09.2023 e 10.2023, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por último, para condenar a Requerida a pagar a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com relação ao dano material do período de 11.2023, pois o serviço estava estabelecido. E, por último referente ao mês 12.2023 até 14.05.2024, ante ausência de comprovação dos montantes desembolsados.
”

Em sede recursal, a empresa requerida, reitera
a ausência de falha na prestação de serviços, obrigação de fazer cumprida e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde ficou sem os serviços 01/08/2023 até 11/10/2023, ocorrendo uma nova interrupção em 16/12/2023 até 14/05/2024, não havendo prova do
adimplemento
contratual.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor

Cito a sentença:
“
Inequívoco que o caso em análise retrata relação de consumo existente entre o Requerido, figurando como fornecedor do serviço de telefonia, e a Autora como destinatária final do serviço, portanto, consumidor.
Observo, ainda, que na relação jurídica de direito material em apreço, acerca das medidas técnicas que envolvem o negócio jurídico que o Autor se encontra em condição de hipossuficiência técnica. Ante o exposto, sobre tais matérias, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da Autora. No caso em comento, em que pese à aplicação da inversão do ônus da prova o Autor não se desincumbiu do seu dever legal, nos moldes do art. 373, I do CDC e comprovou que em agosto/2023 começou a ter problemas com o serviço de internet e telefonia que foram interrompidos pela Ré de forma abruta. Dos documentos acostados pela parte Autora, constam alguns protocolos de tentativas de resolução administrativa, mas não logrou êxito, persistindo a falha na fruição dos serviços da Requerida. A Requerida por sua vez, ao apresentar peça de resistência se limitou a apresentar telas sistêmicas informando que os serviços estavam ativos, e, tão pouco alegou que a consumidora estava inadimplente, tendo inclusive reconhecido que nos meses de 09.2023 e 10.2023 houve devolução de valores pela interrupção do serviço. Sendo assim, entendo que não foi exitosa, considerando que tela sistêmica é meio de prova unilateral que não tem o condão de comprovar o alegado.
(...)
Neste contexto, indubitável a falha da prestação de serviço da Requerida quanto à interrupção do serviço de internet e telefonia, ensejando o dever de indenizar nos termos do art. 14 do CDC. Acerca do dano material julgo parcialmente procedente. Destaco que a indenização a título de danos materiais exige a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, já que estes não se presumem e devem ser devidamente comprovados pela parte que alega tê-los sofrido, em que pese a inversão do ônus da prova o consumidor não se exime de comprovar fato constitutivo do seu direito. Compulsando os documentos carreados nos autos vislumbro que a Requerida trouxe faturas de 09.2023 e 10.2023 (ID. 32630374) informando que houve a devolução de valores em conformidade com a interrupção do serviço, mas consta nos autos que a mesma não foi pontual, e, sim total, razão pela qual é medida que se impõe a devolução do importe de R$ 241,3. No entanto, com relação a fatura de 11.2023 entendo que não é devida a restituição, pois houve o restabelecimento do serviço no período de 11.10.2023, o que inclusive é reconhecido pela parte Autora. Por fim, com relação à restituição de valores de 12.2023 até 14.05.2024 carece de prova a alegação autoral, uma vez que não colacionou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos à parte autora. A falha na prestação dos serviços da Ré e a demora na solução impõe a devida e necessária condenação. No presente caso, comprovado os transtornos suportados pela Autora que tentou a tudo custo a resolução do imbróglio, mas não logrou êxito, em razão da falha na prestação de serviço da Requerida que não conseguiu restabelecer com eficiência o seu serviço de internet e telefone fixo. Portanto, a Autora demonstrou que a conduta da instituição lhe acarretou aborrecimento extraordinário, o se exige a recomposição de sua esfera patrimonial.”

As decisões reiteradas destacam que o print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por se tratar de prova unilateral.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)